Tribunal: STF
Processo: HC 207495
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Alexandre Ferreira em favor de Giovane Bueno da Nhaia contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 691.027/SC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 3º, c/c 14, II, do Código Penal, e 244-B, § 2º, da Lei 8.069/1990, à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. 
    Alega, em síntese, que o Tribunal de Justiça não analisou as razões da apelação defensiva, mas apenas transcreveu a fundamentação da sentença, de modo que o julgamento seria nulo por falta de fundamentação. (p. 6)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado novo julgamento da apelação defensiva pelo TJSC e que o paciente responda ao processo em liberdade.
    É o relatório.
    Decido. 
    Verifico que já analisei, no HC 205.857, impetrado em favor do corréu Jeimis Cristian da Costa, a tese da nulidade do mesmo acórdão do TJSC por ausência de fundamentação.
    Na decisão monocrática, assim me pronunciei:
    “Verifico que o acórdão de apelação adotou as razões da sentença quanto à análise da imputação de tentativa de latrocínio. Todavia, a jurisprudência desta Corte considera válida a fundamentação per relationem, que não prejudica o direito de ampla defesa do acusado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    ‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA E DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não é carecedor de fundamentação julgado que se vale do parecer do Ministério Público e da sentença condenatória como razões de decidir. Precedentes. 2. Acórdãos proferidos no julgamento da apelação da defesa e do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça devidamente fundamentados. Ausência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Ordem denegada’. (HC 101.911, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.6.2010)
    ‘Habeas Corpus. 2. Crime de Peculato. Art. 312 do Código Penal. 3. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ou outra pena alternativa. Questão não examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Não-conhecimento da ordem, no ponto, sob pena de supressão de instância. 4. Improcedência da alegação de nulidade do processo pela falta do exame de corpo de delito. Art. 158 do Código de Processo Penal. 5. Existentes outros elementos de prova, o exame pericial não é imprescindível. Precedentes. 6. Não configura falta de fundamentação da decisão o fato de ela reportar-se à sentença e ao parecer ministerial. 7. Habeas corpus indeferido’. (HC 85.744, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 2.9.2005)
    Essas mesmas razões se aplicam ao presente writ e demonstram porque não há ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente